Tribunal: TJMT
Processo: 1000104-56.2020.8.11.0045
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000104-56.2020.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - ERRO MATERIAL - OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

Havendo provimento do Recurso para julgamento de Improcedência da demanda de origem, com Inversão do ônus, esse deve ter como base de cálculo o Valor Atualizado da Causa, e não da condenação, extinta pela Improcedência.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 1000104-56.2020.8.11.0045

EMBARGANTE: MTSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

EMBARGADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
MTSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
, contra Acórdão de ID n. 232336681 que
DEU PROVIMENTO
à Apelação interposta pela Embargada.

Em suas razões, a Embargante aduz a ocorrência de erro material, conquanto foram majorados os Honorários Advocatícios com base na condenação, enquanto o correto seria o valor da causa.

Pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sem maiores delongas, verifica-se a ocorrência de Erro Material na parte dispositiva, diante da inversão do ônus, que passa a ser redigida da seguinte forma:

“Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e, via de consequência, inverto o ônus sucumbencial, majorando-os de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento)

sobre o valor atualizado da causa.
”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024